Tribunal: STF
Processo: ARE 1346471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público estadual. Escrivão de polícia lotado em delegacia de classe superior. Pretensão ao recebimento das diferenças de vencimentos. Possibilidade. Inteligência do parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 141/69. Ausência de revogação de tal dispositivo legal, ainda que tácita. Sentença de procedência que merece confirmação, inclusive pelos próprios fundamentos. Recurso da Fazenda Estadual a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 37, incisos X e XIII; 39, § 1º, incisos I, II e III; 61, inciso I; 93, inciso IX; 124; 144, inciso IV, § 7º e 169, § 1º e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem razão a recorrente.



    O Decreto-Lei nº 141/69, em seu art. 6°, parágrafo único,assim determina:"Art. 6.º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos".



    Não se ignora que o Decreto-Lei n° 141/69 foi parcialmente revogado com o advento da Lei Complementar nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo), cujo art. 33 prevê a percepção de diferença salarial, no caso de exercício de atividade em delegacia de classe superior, apenas aos Delegados de Polícia.



    É preciso levar em consideração, no entanto, o teor do art.135 da referida lei complementar: “Art. 135 Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar, as disposições da Lei n º 199, de 1.º de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.º 141, de 24 de julho de 1969, da Lei n.º Lei Complementar n.º180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal,instituído pela Lei n.º 4.832, de 4 setembro de 1958, com alterações posteriores".



    Não houve, destarte, revogação expressa do parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 141/69, não se cogitando também de revogação tácita pelo simples fato de o art. 33 da Lei Complementar nº 207/79 dizer respeito especificamente aos delegados de polícia, já que não há propriamente conflito entre ambos os dispositivos legais, que se referem a cargos distintos.



    E sendo incontroverso nos autos que o ora recorrido exerceu suas atividades, nos períodos informados, em delegacias de classe superior à do cargo que então exercia, faz ele jus às diferenças de vencimentos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, na exata conformidade da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.



    Registre-se, por oportuno, que aludida solução não implica em ofensa à Súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, porque não se cuida de aumento de vencimento de servidor com fundamento na isonomia, mas no enquadramento da situação por ele vivenciada a dispositivo legal expresso.



    Pelo mesmo motivo, não se cogita, também, de ofensa à tripartição de poderes, de usurpação de competência do chefe do Poder Executivo ou de ausência de dotação orçamentária, esta que já foi implicitamente considerada quando da edição do Decreto-Lei nº 141/69.



    (...)



    Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente